Tribunal: TJPA
Processo: 0044590-56.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044590-56.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDNA MARIA CARDOSO DOS SANTOS, TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelo recorrente.

2. O Juízo a quo extinguiu o processo por inépcia da inicial, sem oportunizar ao demandante a apresentação da devida emenda e sem enquadrar sua conclusão nas hipóteses legais em que a petição inaugural pode ser considerada inepta. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC.

3. Deve o magistrado oportunizar à parte autora a emenda ou a complementação devida, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado. Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial.

4. Considerando a inobservância dos mencionados dispositivos, deve ser anulada a sentença, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/4/2024 a 15/4/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0044590-56.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADAS: EDNA MARIA CARDOSO DOS SANTOS E TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM

(ID 16245018)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de inépcia da inicial.

O município apelante ajuizou ação ordinária objetivando a demolição de dois imóveis contíguos, ocupados pelas demandadas. O ente federativo assevera, em resumo, que as construções são totalmente irregulares, pois ocupam via pública, violando normas municipais.

Após a apresentação das contestações e das réplicas, o Juízo de origem proferiu decisão de saneamento do feito (ID 16244988), rejeitando as preliminares arguidas (inépcia da inicial e ausência de interesse de agir), fixando o ponto controvertido, deliberando sobre a produção de provas e designando audiência de instrução.

Realizada a audiência instrutória, as partes apresentaram memoriais (ID’s 16244995 e 16244996).

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 16245014, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da inicial, pela suposta falta de elementos relacionados à identificação dos imóveis a serem demolidos.

Inconformado, o município interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, a ilegalidade da decisão recorrida e a ausência de inépcia da inicial, considerando as informações e os documentos apresentados com a peça vestibular. Ao final, pediu o provimento do apelo e a reforma do
decisum
impugnado.

As requeridas apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 16245021, refutando as argumentações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

(ID 16245018) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação demolitória ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de inépcia da inicial.

A sentença possui a seguinte fundamentação:

“(...)

Decido.

IV – DA INÉPCIA DA EXORDIAL.

O pedido é da mais alta gravidade, demolição de um imóvel residencial, não visualizo, todavia, elementos para identificação perfeita destes, a saber:

1 – inexiste numeração dos imóveis;

2 – não se especifica o quanto estes imóveis invadem a via pública: total ou parcialmente;

3 – não há sequer determinação dos imóveis lindeiros.

A indeterminação, entendo, impossibilita a ampla defesa, ferindo de morte o devido processo legal.

Efetivada toda a instrução processual não vejo como determinar a emenda da exordial, atentando-se que a ação pode ser movida a qualquer tempo já que não ocorre prescrição aquisitiva contra bem público, ao contrário do que pretende a contestação, na forma do art. 183, par. 3º e 191, par. ún.

Impõe-se a rejeição da inicial.

V – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos conta, JULGO INEPTA A INICIAL, para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, I do CPC
.

VI – Sem custas, dado isenção da fazenda autora. Atento a prova ser unicamente documental, não exigindo grandes esforços, fixo honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VII – Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo, a ilegalidade da decisão recorrida e a ausência de inépcia da inicial, considerando as informações e os documentos apresentados com a peça vestibular.

Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
extinguiu o processo por inépcia da inicial, sem oportunizar ao demandante a apresentação da devida emenda e sem enquadrar sua conclusão nas hipóteses legais em que a petição inaugural pode ser considerada inepta. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Grifo nosso)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. (Grifo nosso).

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
. (Grifo nosso).

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
(Grifo nosso).

Antes de decidir pelo indeferimento da inicial, seja por inépcia ou por outro motivo, o juiz deve oportunizar à parte autora a emenda ou a complementação devida, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado. Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial.

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual do apelante. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES.

(...)

3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC.
Precedentes.

4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB.

5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil.

(REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTS. 10 DO CPC. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU ADITAMENTO. ART. 329 DO CPC. PREJUÍZO CONFIGURADO
. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. MATÉRIA DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
A falta de intimação da parte autora para emendar ou aditar a petição inicial, antes de declarar a sua inépcia com fulcro no art. 485, I
ou no art. 924, I do CPC,
constitui ofensa aos arts. 10 e 329 do CPC, sendo causa de nulidade, especialmente ao se constatar o prejuízo sofrido
com a extinção por impossibilidade jurídica do pedido, sem observar o contraditório antes do enfrentamento de matéria relacionada ao mérito. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AC: 10000220789440001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/11/2022). (Grifo nosso).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DECISÃO ANULADA. I. A petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for indeterminado; e, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. II. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento da lide, deverá intimar a parte autora para, no prazo de quinze dias, emendar ou a completar a petição inicial. III. O processo será extinto, por inépcia da petição inicial, se o autor, intimado para emendar a peça de ingresso, não cumprir a diligência no prazo assinalado. IV. Deve ser anulada a sentença que indefere a petição inicial sem oportunizar a parte autora que a emende ou a complete, no prazo legal.

(TJ-MG - AC: 10000191634849004 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA QUE DECLARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. OFENSA AO ART. 321 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
(...).
NULIDADE DO VEREDICTO. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO
.
1. Apelante que se insurge contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, sem que tenha sido concedido à parte autora o direito de emenda à inicial.
(...).
2. Mostra-se equivocada a decisão do juízo de primeiro grau que, entendendo pela ausência de demonstração dos requisitos atinentes a petição inicial, extinguiu a ação, sem oportunizar à parte o direito de emendar à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. O magistrado deve oportunizar à parte o direito de sanar eventuais vícios que maculem sua peça vestibular. Em assim não procedendo estará cerceando o direito subjetivo da parte e ainda em total afronta ao princípio da não surpresa, esculpido no art. 10 do CPC.
(...)
7. Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado no mérito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, para anular de ofício a sentença, restando prejudicado o Recurso, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 16 de novembro de 2021. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 00077855520148060171 CE 0007785-55.2014.8.06.0171, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/11/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA SEM OPORTUNIZAR A EMENDA AO AUTOR. VIOLAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 321 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO
.
Se o juiz considera que o autor não explicitou claramente os fundamentos do seu pedido, deixando de esclarecer pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ele deve determinar a emenda da inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, uma vez que o indeferimento da peça vestibular, sem oportunizar a emenda ao autor, ofende a regra prevista no art. 321 do CPC. E só após conferir tal oportunidade, não aproveitada pelo demandante, é que o juiz poderá indeferir a exordial, na forma do dispositivo legal supracitado. No caso vertente, o indeferimento da inicial, por inépcia não foi antecedido de prazo para a emenda, impondo-se a anulação da sentença para que o feito tenha seu regular processamento. Anulação da sentença. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00127881220178190207 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 20/02/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2018)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
oportunize a emenda da inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de abril de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/04/2024